Tribunal: TJSP
Processo: 1016244-45.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – MODALIDADE GLOBAL – AÇÃO DE COBRANÇA – Morte de um dos sócios - Divisão do capital entre o número de sócios na data do sinistro – Cabimento – Correção que incide a partir do ajuizamento da ação sobre o montante do pedido inicial – O termo "a quo" dos juros moratórios é a citação, consoante art. 240 do CPC e arts. 405 e 406 do Cód. Civil.
RECURSO PROVIDO.